Tribunal: TJMT
Processo: 1005800-72.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005800-72.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VICTOR ZANOVELLO DA SILVA - CPF: 056.995.651-08 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (IMPETRANTE), JUIZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA
– ILEGALIDADE NO USO DE ALGEMAS DURANTE O FLAGRANTE – VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 11 DO STF – DESCABIMENTO – USO DE ALGEMAS JUSTIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS AUTORIA – ANTECIPAÇÃO DA PENA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CONSTRIÇÃO PREVENTIVA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – NATUREZA DISTINTA DA MEDIDA PREVENTIVA – PREDICADOS INSUFICIENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Descabe falar em ilegalidade da prisão preventiva se foi homologada em audiência de custódia e o uso de algemas justificado.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

A custódia cautelar não importa antecipação da pena, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Victor Zanovello da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.
205637681:

“Em síntese, a impetrante alega que a prisão preventiva do paciente é ilegal, porque foi feito o uso de algemas sem necessidade no flagrante, em desconformidade com a súmula n. 11 do STF.

Afirma que a decisão que converteu o flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, porque não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores da medida constritiva e se baseou em elementos inerentes ao tipo penal e na gravidade em abstrato do delito.

Aduz que a manutenção da medida fere o princípio da homogeneidade, porque o custodiado é primário, possui endereço fixo, trabalha com atividade lícita e não faz do tráfico seu meio de sobrevivência.

Ressalta que não foi anexado aos autos o laudo de constatação de droga, de modo que não há como saber qual o peso das substâncias apreendidas, o que viola o art. 50, § 1º da Lei 11.343/06.

Por fim, afirma que medidas cautelares alternativas seriam suficientes para resguardar a ordem pública, tendo em vista os bons predicados do paciente.

Com tais considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, o relaxamento ou a revogação da prisão do paciente, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ.

Acostou documentos (Id. 205479198).

É o relatório.”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido.

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 206284161).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id
2 2066146934).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva do paciente, argumentando que a prisão em flagrante foi ilegal pelo uso desnecessário das algemas e que não estão preenchidos os requisitos necessários para a imposição da medida preventiva, de modo que a sua manutenção implica em antecipação da pena, tornando-a ilegal.

Além disso, argumenta que é possível resguardar a ordem pública com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que se mostram mais recomendáveis ao caso, tendo em vista os bons predicados do paciente.

No entanto, da leitura da decisão objurgada, verifico que a magistrada esmiuçou perfeitamente os motivos que justificam a medida constritiva, ressaltou a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, e afastou a tese defensiva de ilegalidade da prisão em flagrante,
in verbis:

“Não obstante a tese defensiva do autuado Victor acerca do relaxamento da prisão em flagrante pelo uso indevido da algema verifica-se que foi apresentado fundamento idôneo, e a autoridade policial justificou a necessidade da sua utilização no momento da prisão do custodiado, ante a periculosidade do autuado.

Além disso, acerca da alegação feita pela Defesa de lesões pelo uso da algema, nota-se que o próprio flagrado quando ouvido na audiência de custódia não alegou ter sofrido qualquer agressão por parte dos policiais.

Ressalte-se que a utilização das algemas ocorreu somente para a condução do beneficiário até a Delegacia, por ocasião do cumprimento da prisão em flagrante, e uma vez motivada, não há falar em violação à Súmula Vinculante n. 11.

No presente caso, o autuado não demonstrou qualquer irregularidade ou arbitrariedade na utilização das algemas, e a alegação do uso, por si só, não é capaz de determinar o relaxamento da prisão, eis que “o uso legítimo de algemas não é arbitrário, sendo de natureza excepcional, a ser adotado nos casos e com as finalidades de impedir, prevenir ou dificultar a fuga ou reação indevida do preso, desde que haja fundada suspeita ou justificado receio de que tanto venha a ocorrer, e para evitar agressão do preso contra os próprios policiais, contra terceiros ou contra si mesmo” ( HC 89.429, rel. min. Cármen Lúcia, 1ª T, j. 22-8-2006, DJ de 2-2-2007).

Além disso, é atribuído ao Ministério Público o exercício do controle externo da atividade policial, podendo averiguar melhor a situação apresentada pela Defesa, caso entenda necessário.

Cumpridas as demais exigências formais do art. 301 e seguintes do CPP, inexistindo quaisquer vícios que possam eventualmente macular o ato, HOMOLOGA-SE a prisão em flagrante quanto a Victor Zanovello da Silva.

Dessa forma, passa-se à análise acerca da necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 310, II, CPP).

(...)

Quanto ao fundamento da prisão, estar-se-ia diante da garantia da ordem pública, que constitui fundamento vinculado ao chamado periculum libertatis dos autuados.

(...)

Assim, no caso em apreço, a garantia da ordem pública consubstancia-se na gravidade em concreto da conduta praticada, qual seja, tráfico de drogas, pois o flagranteado mantinha consigo e guardava entorpecentes análogos à maconha e à pasta base de cocaína, bem como a existência de fundado receio de reiteração delitiva, uma vez que pelas informações trazidas pelo próprio custodiado de que não seria a primeira vez que ele teria realizado este tipo de serviço.

Além disso, deve ser levada em consideração a forma acondicionada das drogas apreendidas (grande quantidade de maconha, sendo já preparadas e embaladas para comercialização), sendo encontrado com o custodiado 2 (duas) porções médias de pasta base de cocaína, 22 (vinte e duas) porções pequenas de pasta base de cocaína, 3 balanças de precisão, e diversos aparelhos celulares, e cartões de créditos em nome de terceiros.

Assim, embora tenha a defesa alegado a falta de quantificação do entorpecente em gramas, tanto a quantidade de porções como a variedade e a natureza das drogas apreendidas servem de justificativa para a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, por revelar a gravidade concreta da ação.

Ainda há que se ressaltar que além da grande quantidade, verifica-se pelas informações trazidas pelo próprio custodiado durante seu interrogatório na delegacia, de que a droga encontrada pertencia a ele, e não seria a primeira vez que o custodiado teria realizado este tipo de serviço, relatando que já estava comercializando entorpecente há 5 (cinco) meses no local onde foi encontrado pelos policiais, além disso, afirma ter recebido a quantidade de R$ 3.000,00 (três mil) na última venda, o que demonstra sua inclinação para este tipo de crime.

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº. 25 do E. TJMT: Enunciado 25 TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

No mais, consta nos autos que o local onde o custodiado foi preso em flagrante é conhecido pelos policiais como ponto de estoque e venda de entorpecentes nesta cidade, portanto, trata-se de medida que também visa diminuir a prática de tráfico de entorpecentes no Município, a fim de se evitar o risco concreto de reiteração delitiva.

Assim, o crime praticado causa intranquilidade social, uma vez que a liberdade do representado compromete à paz social, pois esta se dedicando à prática de atividades criminosas, em completa desídia frente ao sistema de Justiça.

Logo, a situação narrada aponta para a precaução, devendo ser evitada a possibilidade da existência de novas investidas criminosas por parte do autuado.”

Assim, u
ma vez evidenciada pela magistrada a necessidade da medida para resguardar a ordem pública, não há falar em falta de fundamentação idônea ou ausência dos requisitos autorizadores da prisão, pois devidamente demonstrada a presença de prova da materialidade e indícios de autoria.

Em relação ao uso de algemas, entendo inexistir violação à súmula n. 11 do STF, já que a excepcionalidade se encontra justificada pela autoridade apontada como coatora e foi registrada na requisição de Exame de Corpo de Delito no Id. 205481153,
in verbis: “os menores ficaram com um responsável da família e os suspeitos foram conduzidos para a delegacia, com uso de algemas, por receio de fuga e para garantir a integridade fisica de todos os envolvidos, sem lesões corporais, para as providencias da autoridade policial.”

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE NÃO AGREGA FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI E MOTIVAÇÃO DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. USO DE ALGEMAS DURANTE A PRISÃO EM FLAGRANTE JUSTIFICADO. ALEGAÇÃO SUPERADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
7. Nos termos do que dispõe o Enunciado 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal - STF, o uso de algemas constitui medida que somente deve ser empregada em casos excepcionais, que devem ser justificados. No caso dos autos, não há falar em nulidade na prisão em flagrante, uma vez que, conforme se verifica dos autos, na audiência de custódia, a Magistrada justificou satisfatoriamente a necessidade do uso de algemas no momento da prisão em flagrante do recorrente, ressaltando que os policiais militares depararam-se com "situação extrema, com vítima fatal". Ademais, é certo que, com a decretação da preventiva, fica superada a alegação da existência de irregularidades no flagrante, tendo em vista a superveniência de novo título apto a justificar a segregação
. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.
(RHC n. 91.748/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7.6.2018, DJe de 20.6.2018.)

A defensoria alega, ainda, que a materialidade não pode ser constatada sem a presença de laudo que ateste a quantidade e natureza do entorpecente, todavia, verifico que a prova da existência do crime pode ser dessumida de outros elementos existentes nos autos, como o depoimento dos policiais, termo de apreensão e relatório de investigação.

Quanto à assertiva trazida na impetração de que a manutenção da medida implica em antecipação da pena, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto, de modo que descabe falar que o paciente está sendo submetido a cumprimento antecipado de eventual reprimenda.

Além disso, conforme prelecionam os Tribunais Superiores, é cediço que os atributos pessoais do paciente, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
:

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“
(...) Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.
” (STF, HC nº. 174102/RS).

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“
(...) Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
”. (AgRg no R
HC
n. 147.556/MT, Rel. Minª. LAURITA VAZ, DJe 25.6.2021).

No mesmo sentido é o entendimento consolidado por esta Corte de Justiça no enunciado sumular n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Assim, entendo que a prisão cautelar se encontra em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024